Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. MÚTUO. SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA No 297. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TEMAS No 24 A 36, STJ. SÚMULA No 382, STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, CAPUT, MP No 2170-36/2001. SÚMULA No 539, STJ. TEMAS No 246 E 247, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à execução opostos objetivando o reconhecimento de excesso de execução e a revisão de contrato de mútuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a abusividade de taxa de juros cobrada em contrato de mútuo celebrado entre consumidor e sociedade de crédito direto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As sociedades de crédito direto constituem instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, conforme a Resolução no 5.050/2022 do Conselho Monetário Nacional.
4. Súmula no 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras".
5. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras.
5.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
5.2. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
5.3. No caso em tela, a taxa praticada no contrato sequer ultrapassa o dobro da taxa média praticada no mercado, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.
6. O art. 5o, caput da Medida Provisória no 2.170-36/2001 expressamente permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
6.1. O STJ firmou, no REsp no 973.827/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas no 246 e 247), o entendimento de que é permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, bastando que haja previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
6.2. Súmula no 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
6.3. No caso, há expressa previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de modo que é cabível a capitalização mensal da taxa de juros.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421. CDC, arts. 6o, V e VIII, e 51, IV. Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o, caput. Decreto no 22.626/1933. Resolução no 5.050/2022 do CMN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 539. Temas no 246 e 247. REsp 1.061.530/RS. REsp no 973.827/RS. TJDFT, Acórdão 1744351 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1723828 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1732173 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.